Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702499-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECIO BARBETA RODRIGUES DESPACHO Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, cls. I. Brasília, 11/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR